Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707305-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JORGE LUIZ HULLEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS QUANTO A EVENTUAL SALDO DEVEDOR. INÉRCIA DO BANCO APELANTE. CONTAS APRESENTADAS ADEQUADAMENTE PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. Da narrativa delineada na exordial, verifica-se que o autor discorreu quanto às tentativas de obter as informações e os aludidos documentos junto ao banco réu e, por não lograr êxito, ajuizou a ação de prestar contas. Ademais, foram anexados aos autos o “instrumento particular, com efeito de escritura pública, de compra, venda e financiamento de imóvel, com alienação fiduciária em garantia” e a notificação extrajudicial enviada ao requerido, a qual fez menção ao contrato e solicitou a apresentação de contas para apurar a existência de saldo. Logo, vê-se que a narrativa assinalada e os documentos anexados mostram-se suficientes para o ajuizamento da reportada ação. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. No caso em tela, encerrada a primeira fase da ação de exigir contas, o banco réu permaneceu inerte após ser condenado pelo Juízo de origem a prestar as contas relativas ao contrato de financiamento celebrado com o autor. Nesse contexto, se o banco deixou de se manifestar no momento oportuno, as contas foram apresentadas pelo autor e o magistrado a quo entendeu não ser necessária a dilação probatória e realização de perícia (art. 500, § 6o, do CPC) para proferir sentença, a alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. Se o banco réu, ora apelante, quedou-se inerte quando intimado a prestar as contas devidas, deve ser observada a sanção imposta pelo art. 550, § 5o, do CPC, não lhe cabendo impugnar, genericamente e por meio de recurso de apelação, as que foram apresentadas pelo autor da forma adequada, instruídas com os documentos justificativos, especificação de receitas, despesas e respectivo saldo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 27, §5o, da Lei 9.514/1997, sustentando que, diante da ausência de lançadores interessados na arrematação do imóvel, a dívida foi extinta, não havendo que se falar restituição de valores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e TJSP; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de interesse de agir para a propositura da ação de exigir contas, porquanto os cálculos apresentados pela parte recorrida configuram a intenção de revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado, consoante tese firmada pelo STJ no recurso especial repetitivo no1.497.832/PR; c) artigos 550, §6o, do CPC, e 5o da Constituição Federal, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação acerca dos cálculos apresentados pelo recorrido; d) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 E OAB/DF 37 808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5° da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 27, §5o, da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020), bem como que “"A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019. DJe24/5/2019).” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no tocante à tese de inexistência de interesse de agir para a propositura da ação de exigir contas, porquanto os cálculos apresentados pela parte recorrida configuram a intenção de revisão de cláusulas contratuais. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Melhor sorte não colhe o recuso no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 550, §6o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso em tela, como já mencionado, o Juízo a quo condenou o banco réu, ora apelante, a prestar contas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentasse, na forma do § 5o do art. 550 do CPC (ID 14522405), encerrando a primeira fase da ação de exigir contas. Deve ser ressaltado que o apelante deixou de se manifestar e as contas foram apresentadas pelo apelado, culminando na sentença que as homologou e declarou o saldo de R$ 441.809,02 (quatrocentos e quarenta e um mil oitocentos e nove reais e dois centavos) devido pelo réu em favor do autor. Logo, o apelante quedou-se inerte quando foi intimado para cumprir a aludida decisão, ocasião em que deveria requerer a produção da prova pericial, se entendesse cabível” (ID 15906270). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023